Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-43.2014.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - ARGUIÇÃO ACERCA DA EXTENSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REJEIÇÃO.
"O desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado veio delineado de forma absolutamente clara, não se vislumbrando a configuração de qualquer vício processual a implicar modificação e/ou maior elucidação em sede da estreita via de embargos de declaração".